Tribunal: TJES
Processo: 0028540-65.2001.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028540-65.2001.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESPOLIO DE GILBERTO MICHELINI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA. SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Discussão a respeito da incidência ou não de juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. Conforme entendimento do c. STJ, o “princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados” (AgInt no AREsp n. 2.387.659/MG). 3. Aplicação do art. 15 do Decreto-lei n.º 3.365/41 ao caso concreto que não implica em violação ao art. 10 do CPC. 4. A incidência de juros compensatórios na ação de desapropriação depende da existência de prova da perda de renda em decorrência da expropriação do bem imóvel, circunstância não constatada na espécie. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028540-65.2001.8.08.0021

APELANTE: ESPÓLIO DE MICHEL AZAN

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESPÓLIO DE GILBERTO MICHELINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Desapropriação ajuizada pelo Espírito Santo em face, inicialmente, de Gilberto Michelini e com vistas à implantação do Parque Estadual de Setiba, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 799-803, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial para DECLARAR desapropriadas as áreas descritas no laudo pericial de fls. 725/813, com as medidas totais e confrontações ali definidas e FIXAR como valores a serem pagos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela desapropriação os montantes de: (i) R$ 116.409,60 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), pela gleba nº 04 (48.400,00m2), e (ii) R$ 1.574.172,01 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e um centavos), pela gleba nº 11 (478.687,87m2), totalizando a importância de R$ 1.690.581,61 (um milhão, seiscentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), atualizados desde o dia 08/02/2022, inclusive para fins de compensação da mora, até a data do efetivo pagamento, pela taxa Selic, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021 e da fundamentação supra, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada.

CONDENO, ainda, o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados das partes expropriadas, arbitrados em 0,5% (meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, devidamente atualizada (Súmulas 131 e 141 do STJ).

O levantamento de quantias deverá observar o prévio atendimento aos requisitos do art. 34, do Dec.-lei nº 3.365/41.” (Fls. 802-803).

Em relação especificamente aos juros compensatórios, o MM. Juiz assim consignou em seu
decisum
:

“Quanto aos juros compensatórios, o contexto dos autos não autoriza sua incidência. Isto porque, conforme estabelece o § 2º do art. 15-A do Dec.-lei nº 3.365/41, não ‘serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’. Assim, sem a comprovação de perda de renda decorrente de utilização da área como sói acontecer, inclusive por se tratarem de áreas sujeitas à proteção ambiental, não cabe cogitar da aplicação de juros compensatórios.

Importa ainda realçar, quanto aos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Dec.-lei nº 3.365/1941, que, no julgamento da ADI 2332-2/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2018), prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes no sentido da sua constitucionalidade. Segundo seu entendimento, os dispositivos em questão não violam o direito de propriedade ou vulneram o caráter justo da indenização. Isso porque os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios. Assim, a criação jurisprudencial que tentava resolver o grave problema inflacionário foi superada, de forma razoável, pela lei.” (Fl. 802).

É exatamente o ponto relativo aos juros compensatórios que deu ensejo à Apelação Cível ora em exame, na qual o Espólio de Michel Azan, representado pelo Inventariante Michel Azan Júnior (com ingresso nos autos a partir da Decisão de fls. 604-605v), aduz que a Sentença deve ser anulada ou, então, reformada.

Como fundamento do pedido de anulação, o ora Apelante aduz que houve violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) e, por consequência, cerceamento do direito de defesa, porquanto o Magistrado
a quo
concluiu que os desapropriandos não comprovaram perda de renda decorrente da área exproprianda sem que, antes, tivessem a oportunidade de discutir o tema e, ainda, de comprovar “
o direito a percepção de juros compensatórios
” (fl. 816).

O juros compensatórios também integram o pedido de reforma da Sentença, o qual se funda no argumento de que a área era passível de exploração econômica, já que a limitação ambiental não restringe por completo a produtividade do imóvel ou o grau de utilidade do bem, “
tampouco é capaz de afastar a incidência dos juros compensatórios
” (fl. 820).

O Apelante ainda destaca que o Decreto que declarou a área de utilidade pública (Decreto Estadual n.º 4.422-E/91) foi publicado em 05.06.1990, antes da edição da Medida Provisória n.º 2.183-56 “
em 2001 que alterou o Decreto-Lei 3.365/1941, condicionado a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
” (fls. 819-820).

Os argumentos suscitados pelo Apelante são bastante contundentes e, insta salientar, até encontram amparo em entendimento que este Relator adotava hodiernamente neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Todavia,
data maxima venia
, não são capazes de dar ensejo à reforma da Sentença.

Isso porque, em relação ao pedido de nulidade da Sentença, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual o art. 10 do CPC não há de ser aplicado quando o fundamento jurídico decorre de texto expresso de lei. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. No caso, alterar a conclusão da Corte estadual acerca do não cabimento da multa pleiteada demanda, evidentemente, novo exame das circunstâncias fáticas e das cláusulas constantes do contrato de compra e venda, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.
Conforme a jurisprudência firmada nesta Corte superior, "O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados"
(Terceira Turma, REsp 1.957.652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.2.2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.659/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Sem grifo no original).

Destarte, não há nulidade porque o MM. Juiz
a quo
apenas aplicou a lei (art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41) ao caso concreto, inexistindo, pois, violação ao contraditório e à ampla defesa ou, ainda, violação ao princípio que veda a prolação de Decisão surpresa.

Quanto ao pedido de reforma da Sentença, como antes dito, meu entendimento era semelhante ao externado nas razões recursais, conforme conclui no julgamento da Apelação Cível n.º 0029905-57.2001.8.08.0021.

Ocorre que por força do julgamento, no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), do mérito da ADI 2.223/DF, a questão deixou de ser objeto de debate, tanto é assim que na Apelação antes referida minha conclusão restou vencida, como se vê, aliás, na ementa do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS DA DECISÃO NÃO MODULADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA DECORRENTE DA EXPROPRIAÇÃO. PRECEDENTES. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Conforme explicitado no pronunciamento judicial embargado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2332/DF, declarou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência dos juros à comprovação da produtividade da propriedade
. E, no recente julgamento dos aclaratórios opostos na ADI 2332, os Ministros da Suprema Corte assentaram com clareza que não há modulação de efeitos na declaração de constitucionalidade das disposições do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/41, de modo que a norma permanece válida porque, em verdade, sempre foi válida e constitucional. 2) Diante da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é de se concluir pela impossibilidade de se afastar a aplicabilidade da norma ínsita no §1º do art. 15-A do DL nº 3.365/41, ainda que sob o pretexto de preservar a segurança jurídica, visto que, ao assim fazê-lo, está-se conferindo, indevidamente, eficácia ex nunc a precedente vinculante do STF em que a próprio Corte Constitucional optou expressamente por não modular os seus efeitos. 3) O simples fato de o dispositivo estar com sua eficácia suspensa durante a fase de instrução processual, por si só, não é capaz de afastar a sua aplicação ao presente caso, eis que há decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade precedente de observância obrigatória por este e. Sodalício, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC atestando a validade da norma desde a sua gênese. Precedentes. 4)
Na hipótese em apreço, esse c. Órgão Colegiado, por unanimidade, concluiu que não há nenhuma prova nos autos nem mesmo alegação nas contestações apresentadas de que a expropriação levada a efeito teria gerado perda comprovada de renda, o que torna imperiosa a reforma do capítulo decisório da sentença que condenou a expropriante ao pagamento de juros compensatórios
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 021010299051, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023). (Sem grifo no original).

O entendimento do STF, aliás, tem sido aplicado neste egrégio Tribunal e também por este Órgão Colegiado, a exemplo dos julgados ora citados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCABÍVEIS DIANTE FALTA DE PROVA DA PERDA DE RENDA DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DA POSSE
. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR DA ÁREA DESAPROPRIADA CONSIDERANDO A FALTA DE REGISTRO DOMINIAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS POIS FIXADOS CONFORME DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. No tocante à indenização por danos morais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma específica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.” Precedente. 2. No caso dos autos, não se vislumbra a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, tampouco afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente, de modo que não ultrapassa o mero aborrecimento, considerando que a desapropriação indireta de área parcial por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos apelante. 3. Inexiste qualquer ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, pois teve como base a norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, observados os parâmetros ali contidos, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da condenação, já que não houve preço oferecido. 4.
A constitucionalidade do artigo 15-A, §1° do Decreto Lei nº 3.365/194 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF, definindo que compete ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios, independente do tipo de desapropriação em que se funda o direito. 5. Na hipótese, não há comprovação de que a área do terreno desapropriada indiretamente era usada para exploração econômica, pelo contrário, o próprio autor afirma na petição inicial que utiliza a casa construída no imóvel adjacente ao objeto da lide nos finais de semana com objetivo de descanso, motivo pelo qual não está evidenciada perda de renda decorrente da privação da posse na imissão na área pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios
. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, no entanto, em bem sobre os quais é exercida apenas posse legítima sem título dominial é assente a jurisprudência pátria no sentido de que essa deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante fixado a título de indenização. Precedentes. 7. Recurso de José Senna desprovido, recurso do Município de Anchieta provido e sentença reformada em sede de remessa necessária. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000964-84.2020.8.08.0004, Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.06.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ASFALTAMENTO DA VIA – PARTE DE ÁREAS DE LOTES SUPRIMIDAS – INDENIZAÇÃO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO VALOR – JUROS COMPENSATÓRIOS – INDEVIDOS NO CASO CONCRETO – JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC – ADVENTO DA EC Nº 113/21 – DATA DA SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. A perícia concluiu que as vias públicas pavimentadas pelo ente público ocupam parcialmente os lotes das apelantes e, totalmente, o lote 03 da quadra 35. Não houve discussão acerca do valor indenizatório, tendo o Município de Guarapari manifestado expressa concordância com o montante. 2. O contexto dos autos não autoriza a incidência de juros compensatórios, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41. O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. 3. Na situação dos autos, as áreas desapropriadas tratavam-se de partes de glebas não edificadas e desocupadas, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que as requerentes não auferiam renda por meio daqueles imóveis. Ademais, na exordial, as apelantes sequer aduziram que os imóveis foram adquiridos porque “vivem da venda de terrenos” e as apelantes se limitaram a aduzir que a perda de renda seria decorrente da diminuição das áreas dos lotes, evidenciando que a pretensão é de serem indenizadas em duplicidade pela mesma circunstância, o que é vedado. 4.
Não evidenciada efetiva perda de renda pelas desapropriadas, não deve haver incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório. Precedentes.
5. No que concerne aos juros moratórios, com o advento da EC nº 113/21 passou a incidir a Taxa Selic sobre as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, sendo que o índice, como cediço, já engloba a correção monetária e os juros de mora. Assim, conforme salientado pelo magistrado primevo, a compensação da mora, que remete a partir de 1° janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF/88, alcança a vigência da EC n° 113/2021, e, portanto, está abrangida pela Taxa Selic. 6. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida em relação aos índices adotados, devendo apenas ser ajustada em relação à data final de incidência do IPCA-E, para até 08/12/2021, e à data de início da incidência da Taxa Selic, que deve coincidir com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, ou seja, 09/12/2021. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar apenas parcialmente a sentença. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0010916-75.2016.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 05.06.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. JUSTO PREÇO. LAUDO OFICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. REVELIA. REMESSA IMPROCEDENTE. 1. A desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado. 2. Cabe ao Poder Judiciário na ação de desapropriação analisar tão somente o preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo emanado e a comprovação dos requisitos insculpidos no Decreto nº 3.365/41, não havendo que adentrar o mérito administrativo. 3. O laudo pericial realizado por expert, terceiro imparcial e apto para as funções, que realiza um trabalho pormenorizado, detalhado e profundo para apuração da justa indenização sobre o bem expropriado, pode ser utilizado para formar o convencimento do julgador. 4.
Não incidem juros compensatórios em ação de desapropriação na hipótese em que não comprovada a efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória da posse
. 5. Os juros moratórios são devidos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o precatório deverá ser pago, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41. 6. É obrigatória a incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório para fins de assegurar a justa indenização e o valor real do bem (Súmula nº 561, do STF), devendo ela incidir a partir da data de confecção do laudo pericial, considerando que o valor nele apurado foi utilizado para fixação da indenização devida aos expropriados. Precedentes do STJ. 7. Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que a parte ré é vencedora e revel. 8. Remessa necessária julgada improcedente. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0002808-67.2010.8.08.0021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.12.2023). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. VALOR JUSTO. CONGRUÊNCIA COM O VALOR MÉDIO APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE E DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS APENAS SE O PRECATÓRIO NÃO FOR PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CÁLCULO PELO IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO EM PROPORÇÃO. FIXAÇÃO CORRETA. AUTOR CONDENADO A PAGAR VALOR MUITO SUPERIOR AO OFERTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO. QUANTIA CONDIGNA À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. A sentença fixou indenização no aporte de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pela perda cogente de imóvel de propriedade da ré, a qual se revela justa, pois guarda congruência com o valor médio apontado pelo laudo de avaliação pericial, que contou com a aquiescência das partes. 2.
É indevida a fixação de juros compensatórios, seja porque não houve imissão provisória na posse, seja porque não comprovada perda de renda pela proprietária do bem desapropriado ou pelos sucessores processuais
. 3. Os juros moratórios à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, tendo por base de cálculo o valor da indenização estipulado na sentença, somente serão devidos se o precatório não for pago no prazo constitucional. 4. Considerando que a avaliação do imóvel foi realizada em 02 de julho de 2014 e a sentença restou proferida em 20 de janeiro de 2021, é devida correção monetária, calculada pelo IPCA e tendo por termo inicial a data do laudo pericial. 5. Se, por um lado, o autor teve seu pleito de expropriação acolhido, por outro, foi impelido a pagar indenização que corresponde a nove vezes o valor ofertado, de modo que não se sagrou inteiramente vencedor, sendo acertado o rateio das custas em proporção. 6. Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado pelo autor e o fixado na sentença, o qual é condigno para remunerar a causídica pelos atos praticados, sendo indevida a redução da verba. 7. Sentença confirmada em parte. (Remessa Necessária n.º 0014056-24.2012.8.08.0065, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.05.2023). (Sem grifo no original).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal do Apelante porque, de fato, não houve prova da perda de renda em decorrência da desapropriação e, ademais, a área exproprianda, há muito, já possuía limitação ambiental que a tornava de difícil exploração econômica, impondo-se, por isso, a conclusão externada na Sentença.

Saliento, por fim, que o fato do decreto que tornou a área do Apelante como de utilidade pública ter sido publicado antes da alteração legislativa do Decreto-Lei n.º 3.365/41 não altera a conclusão externada na Sentença, haja vista que questões afetas a juros e correção devem ser aplicadas no curso do processo, conforme entendimento firme do STJ (a exemplo do julgamento do AgInt no REsp 2073159/DF).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária, de modo a confirmar a Sentença proferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, julgar prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.